Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-31.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003093-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA PINHO DA CONCEICAO - CPF: 998.134.161-49 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003093-31.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANDREIA PINHO DA CONCEIÇÃO.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA -TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILDIADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cobrança excessiva e a obrigação de efetuar pagamento de fatura que não condizem com o real consumo, sob o temor de suspensão do fornecimento de energia e, a inércia da requerida em atender a reclamação da autora na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e, esta falha, enseja a indenização por dano moral.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, determinou a retificação da fatura com vencimento em dezembro/2023, com base na média de consumo dos últimos seis meses, atualizado a partir do vencimento, porém, sem juros, porquanto que estava sendo discutida em juízo.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para majorar a indenização por danos morais arbitrada.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que não comporta acolhimento o pleito recursal. Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) A autora narrou que nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 sofreu oscilações em sua rede elétrica, impedindo o uso regular dos serviços essenciais, apesar de inexistir débitos em atraso; a autora afirmou que nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 as interrupções dos serviços duraram horas, mas, retornou no mesmo dia. Em razão das oscilações da energia, a autora alegou que seu aparelho refrigerador queimou, conforme vídeo (Id 138815352).

A Promovida reconheceu a ocorrência das interrupções do fornecimento de energia elétrica. Contudo, alegou força maior ou caso fortuito, até porque também reconheceu a inexistência de débitos em aberto em nome da autora.

In casu, é incontroverso a oscilação da rede elétrica na UC da autora, isso porque alegado pela autora e reconhecido pela promovida, não dependendo de outras provas, nos termos do art. 374 do CPC.

Ainda que incontroverso as oscilações da rede elétrica, cabia a parte autora comprovar o nexo causal entre as oscilações o suposto dano no aparelho refrigerador (Id 138815352), uma vez que, o vídeo da geladeira, por si só, não é capaz de confirmar que o dano no refrigerador decorreu das oscilações elétricas, para tanto, era necessário a apresentação de laudo ou qualquer outro indício capaz de provar a relação entre a oscilação da energia e o defeito no produto elétrico.

Embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido.

De acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, neste caso, não há prova que a queima do maquinário foi em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica, uma vez que deveria constar laudo de forma específica a razão do problema apresentado no produto, no entanto, não o fazendo não se desincumbiu do seu ônus.

Apesar de alegar a ocorrência de danos na propriedade pela queda da energia, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.

Deste modo, o conjunto probatório não permite concluir que as oscilações da rede elétrica levaram ao suposto dano no aparelho refrigerador, portanto, sendo a improcedência do pedido de substituição da geladeira danificada medida de rigor.

É certo que as oscilações aconteceram, isso porque reconhecido ou não impugnado pela parte contrária. Está evidenciado que as oscilações da rede elétrica perduraram por meses, o que, por certo, extrapola o mero aborrecimento.

No que tange ao pleito autoral de retificação da fatura (venc. 12/2023) no valor de R$ 955,18, verifica-se que lhe assiste razão, posto que a parte ré realizou a cobrança de fatura indevida, vez que não restou comprovado o alto consumo na propriedade. Logo, deve a parte reclamada ser compelida a retificar a fatura do mês de dezembro de 2023.

Percebe-se, portando, da análise dos documentos juntados que não há lastro para realizar a cobrança exacerbada do período em que houve a utilização do consumo de energia elétrica. Ademais, não há nos autos nenhuma prova pela Promovida, ainda que unilateral, a fim de atestar eventual motivo que justificasse o aumento do consumo.

Ausentes provas do consumo excessivo de energia elétrica, há que reconhecer a existência de ato ilícito praticado pela Promovida.

No caso concreto, não está claro as razões ou variações do faturamento, até porque a promovida sequer juntou aos autos o histórico de consumo da UC da autora.

Em relação as oscilações e ao aumento do consumo, a Promovida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que assiste parcial razão ao Autor.

O serviço prestado pela Promovida se trata de serviço essencial e a interrupção do fornecimento, sem justo motivo, configura o dano moral in re ipsa. (...).

Pois bem, da simples leitura da sentença, nota-se que houve irregularidade no faturamento do consumo de energia da reclamante, referente à fatura com vencimento em dezembro/2023, que aliada à inércia da requerida em atender a reclamação administrativa da autora, configura falha na prestação do serviço, e esta falha, enseja o dever de indenizar.

A reclamante pretende a majoração do quantum indenizatório, no entanto, entendo que a sentença não merece reparos,
pois a indenização fixada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em consonância com os entendimentos manifestados por esta Turma Recursal.

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024